Tribunal: TJDFT
Processo: 0744830-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0744830-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PEREIRA DE SOUZA SOBRINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Pereira de Souza Sobrinho contra decisão proferidas pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via Sisbajud, depositados em conta de titularidade do agravante, utilizada para recebimento de salário. O agravante sustenta que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, conforme comprovado por contracheques, extratos bancários e comprovantes de depósito, todos juntados aos autos. Argumenta que a constrição judicial compromete sua subsistência e a de sua família, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução. Requer, assim, o provimento do recurso para que sejam reformadas as decisões agravadas, reconhecendo-se a impenhorabilidade das verbas e determinando-se o desbloqueio definitivo dos valores. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge do fato de a constrição incidir sobre saldo bancário decorrente do recebimento dos proventos do recorrente, sendo verba de natureza alimentar indispensável à sua manutenção. Quanto à verossimilhança das alegações, de igual modo, observa-se presente este requisito. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que não parece ser o caso dos autos. No caso, verifica-se que o juízo de origem entendeu que os valores bloqueados não possuem natureza salarial, sob o fundamento de que os extratos bancários acostados aos autos não seriam aptos a comprovar o depósito da remuneração na conta corrente indicada. Contudo, tal conclusão não se sustenta diante dos elementos constantes nos autos. Conforme se extrai do contracheque de ID no 242612360, o salário do executado é depositado na agência no 1239-4, conta corrente no 38015-6. Ressalta-se que os extratos bancários de IDs no 242612361, 242612363 e 242612364 referem-se à mesma conta, sendo possível, portanto, correlacioná-los diretamente com o documento que comprova o vínculo remuneratório. Ainda que os extratos de IDs no 242612361 e 242612363 não apresentem, de forma expressa, a descrição do valor correspondente ao salário, o extrato de ID no 242612364 traz, de maneira clara, a rubrica “Recebimento de Proventos”, o que reforça a natureza alimentar da verba bloqueada. Portanto, diante da documentação constante nos autos, é possível concluir que os valores bloqueados decorrem de remuneração percebida pelo executado, possuindo, portanto, natureza salarial, o que atrai a proteção da impenhorabilidade. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator